Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDAS AJUIZADAS EM DIFERENTES CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS. PARTES IDENTICAS. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO JÁ SENTENCIADO. CONTINÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO, nos autos do processo no 0709556-59.2023.8.07.0017.
2. O artigo 19, inciso I, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que "compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: I - conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei."
3. Não se verifica conexão quando não comum a causa de pedir, o que afasta a incidência da previsão legal contida no art. 55 do CPC, sobretudo diante da superveniente prolação de sentença em um dos processos, a teor do §1o do mesmo dispositivo legal.
4. Não havendo relação de dependência entre os processos, aliado ao fato de a parte demandada no processo remanescente residir na circunscrição do juízo suscitado, compete a este a tramitação do feito.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente para o processamento e julgamento o juízo suscitado, qual seja, o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO.